Tribunal: TJDFT
Processo: 0756351-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756351-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O A decisão de ID 79830276 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos necessários à apreciação do pedido de gratuidade de justiça. O advogado do agravante postulou a intimação pessoal de seu cliente para a apresentação dos documentos. A decisão de ID 80039572 indeferiu o pedido de intimação pessoal e determinou que se aguardasse o prazo concedido na decisão anterior para a juntada da documentação. O agravante juntou os documentos de ID 80065162 e postulou a concessão da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando detidamente os documentos juntados (ID 80065162), verifica-se que o extrato bancário refere-se a outro executado, Guardian Segurança – CNPJ 16.365.855/0001-56. Todavia, o agravo foi interposto exclusivamente pelo executado Raul da Silva Júnior. Assim sendo, os documentos relativos a outro executado são insuficientes para o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. Observa-se que os documentos solicitados são de fácil acesso, por se tratarem de documentos pessoais do agravante. Nesse contexto, os documentos citados na decisão de ID 79830276 deverão ser integralmente juntados no prazo já concedido, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora